Tribunal: STF
Processo: ARE 1381262
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDÃO RECORRIDO PROLATADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial somente é cabível quando a questão objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária, considerada a preclusão. Assim, o apelo extremo será admissível apenas quando a matéria tiver sido originariamente apreciada pela Corte Especial.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.